Tribunal: TCU
Processo: 002.166/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Ministério Público Federal

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de pedido de reexame interposto pelo Ministério Público Federal, em face do Acórdão 3990/2020-TCU-Segunda Câmara (Peça 7), que considerou ilegal o ato de aposentadoria da interessada Nilva Mota Torquato Leodido, negando-lhe o registro, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no Art. 48 da Lei no 8.443/1992 e nos Arts. 285, caput , e 286, parágrafo único do RI/TCU, conhecer do recurso de pedido de reexame interposto pelo Ministério Público Federal em face do Acórdão 3990/2020-TCU-Segunda Câmara , para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. nos termos da Questão de Ordem aprovada na Sessão Plenária de 8/6/2011 (Ata 22/2011), encaminhar ao Departamento de Assuntos Extrajudiciais da Advocacia-Geral de União (AGU) e à Consultoria Jurídica do TCU as informações necessárias ao acompanhamento dos processos de autos 1041687-08.2019.4.01.0000 e 1005757-89.2020.4.01.0000 (ambos em trâmite no TRF-1a Região), 1035883-44.2019.4.01.3400 (5a Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal) e 104324075.2019.4.01.3400 (17a Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal) e avaliação de eventuais repercussões concretas nestes autos administrativos de controle externo; e 9.3. dar conhecimento deste acórdão, encaminhando a respectiva cópia, acompanhada do relatório e voto, à Interessada, aos demais Órgãos/Entidades interessados e ao Recorrente.